Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707277-05.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA CAMPOS HENRIQUES SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação no qual a apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. A questão foi analisada no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), no qual se discutiu a responsabilidade solidária entre os entes da federação quanto às demandas prestacionais na área da saúde, tendo o Supremo Tribunal Federal estabelecido que, se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo. A propósito do tema, citem-se ainda os seguintes julgados do STF: ARE 1.301.670; STP 384 e ARE 1.298.325, além das decisões monocráticas proferidas nos recursos: ARE 1.285.333/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/03/2021; RE 1.303.165/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/02/21 e RE 1.339.954/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/09/21. Ante o exposto, de acordo com a tese firmada e as orientações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), a UNIÃO deve ser incluída no polo passivo, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator